Tribunal: TCU
Processo: 006.157/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Concessão irregular de pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria José Portela Nascimento e Maria do Rosário Guimarães Santos Pinheiro, em razão de concessão irregular de pensão por morte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente e arquivar os presentes autos, com fulcro nos arts. 8.o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis.